Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE EMPREITADA E SUBEMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO A ELA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VALOR DO CONTRATO E AOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedidos inicial de reparação por danos material e moral.
2 - Na análise dos autos, verifica-se que a 2a ré, LUCIA, não é legítima para figurar no polo passivo do processo, visto que inexiste qualquer relação jurídica entre ela e o autor, ora recorrente. Com efeito, conforme documento de ID ID 14157461, a 2a ré firmou contrato com o 1o réu, JOSÉ REGINALDO, para fornecimento de material e prestação de serviços, tendo o 1o réu, por sua vez, contratado o autor, EDENILSON (pedreiro), para realização dos serviços na residência da 2a ré. A controvérsia dos autos diz respeito ao adimplemento do contrato firmado pelo 1o réu e o autor, contrato este do qual a 2a ré não participou. Assim, correta a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ela suscitada, devendo ser mantida, quanto a ela, a extinção do processo, porém sem julgamento de mérito.
3 - No que se refere ao contrato firmado entre o autor e o 1o réu, verifica-se que não foi juntado qualquer termo de contrato aos autos, o que provavelmente indica que se tratou de contrato oral. Não há óbice a que os contratos sejam firmados dessa forma. Contudo, a produção probatória se torna mais difícil quando não há documento escrito que comprove os exatos termos do contrato. Ressalte-se que a prova oral colhida comprovou a relação jurídica existente entre as partes e que o serviço contratado não foi executado com perfeição pelo autor, tanto que precisou ser refeito. Não obstante, a controvérsia dos autor é de ordem objetiva, porquanto as partes divergem quanto ao valor do contrato e quanto a ser devido o pagamento de valor remanescente. Ora, não havendo documento contratual escrito, ou testemunhas que atestem o valor efetivamente contratado, e não tendo sido juntados aos autos comprovantes dos pagamentos efetuados ao autor, não há como aferir se é devido o pagamento de valor remanescente, resultado da diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago. Diante disso, tem-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que recebeu, pelo contrato, valor inferior ao devido, ônus que lhe cabia (art. 3173, inciso I, CPC).
4 - Quanto ao pedido de indenização por dano moral, verifica-se que o dano moral é aquele que extrapola o mero aborrecimento e que ofende os direitos de personalidade da parte, atingindo seus direitos à integridade física e psicológica, à honra, imagem e saúde, dentre outros, o que não houve no caso em análise, no qual é relatado apenas eventual inadimplemento contratual.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, corrigindo-se, de ofício, seu dispositivo para constar que, quanto à 2a ré, se operou a extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência quanto à 2a ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica sobrestada em decorrência da gratuidade judiciária, que ora defiro. Sem honorários advocatícios quanto ao 1o réu, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
6 - A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.